Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. DÉBITOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de débito indevido em conta corrente e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando o banco réu à restituição de R$ 3.622,85 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), na forma dobrada, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
2. Em seu recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de inépcia da inicial e no mérito busca a improcedência dos pedidos, tendo em vista que a parte autora assinou contrato de seguro de vida, sendo devida a realização dos débitos automáticos em sua conta corrente. Alega a inexistência de má-fé ou erro injustificável. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. Não há vícios na inicial que a torne inepta, pois a parte autora apresentou fatos fundamentados no direito que entende como violado. A simples leitura da inicial permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e os pedidos deduzidos. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
6. A parte ré não apresentou provas de que a parte autora tenha aderido ao Contrato de Seguro de Vida, no valor mensal inicial de R$ 201,00 (duzentos e um reais) passando depois para R$ 242,17 (duzentos e quarenta e sete reais) e tampouco juntou documento autorizando o débito em conta corrente para pagamento do referido produto. Inexistem documentos que comprovem as licitudes das cobranças. A parte autora não nega a adesão aos seguros Ouro Vida Mulher e Seguro de Vida Grupo Especial, porém o terceiro seguro de vida foi inserido por conta e risco do banco, devendo responder pelo dano causado.
7. A cobrança indevida, em desfavor da parte autora, preencheu os requisitos para aplicação das regras do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, existiu a cobrança e os descontos por intermédio de débitos automáticos na conta corrente, não autorizados pela parte autora, ao longo de 17 (dezessete) meses. Neste caso, não há falar em erro justificável, estando patente a má-fé por causa de desconto sem contrato autorizando. (Num. 15741140 - Pág. 1 a 10). Precedentes: Acórdão 1203737, 07056716720198070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão n.1174881, 07187016020188070003, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada;
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.